Tribunal: STF
Processo: Rcl 87627
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Gilberto Brischiliaro ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes, ao interpreta-lá equivocadamente.

O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 9):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ENTRADA DE AGENTES POLICIAIS NO DOMICILIO DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TEMA Nº 280 DO STF. 1. A decisão do órgão julgador entendeu pela licitude da prova obtida, pois presentes as fundadas razões indicativas da situação de flagrante delito no interior do imóvel. 2. Entendimento em harmonia com o Tema de Repercussão Geral nº 280 do STF (RE nº 603.616). 3. Atual entendimento jurisprudencial no mesmo sentido. 4. Manutenção da decisão judicial que se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 8), com suporte na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes).

O reclamante interpôs, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, agravo interno (eDoc 6), o qual foi desprovido (eDoc 9). 

O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 

Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente